Tribunal: TJSP
Processo: 0007512-18.2009.8.26.0358
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Apelação. Homicídio qualificado. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Jurados que optaram pela tese da acusação. Veredicto alicerçado em elementos probatórios carreados aos autos. Qualificadoras mantidas. Recursos improvidos.